Tribunal: TJES
Processo: 5000487-54.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-54.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de financiamento atrelados à prestação de serviços odontológicos e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento da nulidade dos contratos de financiamento bancário vinculados obrigatoriamente à contratação de serviços odontológicos, bem como a responsabilidade dos recorrentes pelo dano moral suportado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não demonstraram a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia.

Restou comprovado nos autos que o consumidor não foi informado adequadamente sobre a possibilidade de optar por outro meio de pagamento ou contratar o financiamento junto a outra instituição financeira, caracterizando a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A nulidade do contrato de financiamento é medida impositiva diante da irregularidade constatada, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), uma vez que a conduta abusiva dos recorrentes impôs ao consumidor prejuízo financeiro e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada na sentença recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura prática abusiva e ilegal a vinculação compulsória de financiamento bancário à contratação de serviços odontológicos, caracterizando venda casada e falha no dever de informação, sendo devida a nulidade do contrato e a condenação em danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023;

TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000487-54.2022.8.08.0020

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDOS: HAILSON MOREIRA PIRES e ODONTO COMPANY GUACUI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VÍNCULO OBRIGATÓRIO A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DOS CONTRATOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que declarou a nulidade dos contratos de financiamento atrelados à prestação de serviços odontológicos e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de reconhecimento da nulidade dos contratos de financiamento bancário vinculados obrigatoriamente à contratação de serviços odontológicos, bem como a responsabilidade dos recorrentes pelo dano moral suportado pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não demonstraram a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes cabia.

Restou comprovado nos autos que o consumidor não foi informado adequadamente sobre a possibilidade de optar por outro meio de pagamento ou contratar o financiamento junto a outra instituição financeira, caracterizando a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A nulidade do contrato de financiamento é medida impositiva diante da irregularidade constatada, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Os danos morais são presumidos (in re ipsa), uma vez que a conduta abusiva dos recorrentes impôs ao consumidor prejuízo financeiro e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, justificando a manutenção da indenização fixada na sentença recorrida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Configura prática abusiva e ilegal a vinculação compulsória de financiamento bancário à contratação de serviços odontológicos, caracterizando venda casada e falha no dever de informação, sendo devida a nulidade do contrato e a condenação em danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, VIII; 39, I; 42, parágrafo único;

Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023;

TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que celebrou contrato com a clínica odontológica para a realização de procedimentos, incluindo extração dentária. Posteriormente, foi orientado a realizar novos procedimentos e firmou novos contratos sem que os valores inicialmente ajustados fossem respeitados. Somente em momento posterior, ao buscar informações detalhadas, tomou ciência de que a clínica vinculou o pagamento a contratos de financiamento, sem que houvesse prestação de informação adequada sobre as condições financeiras envolvidas.

Alega, ainda, que houve falha na prestação do serviço, pois os implantes e demais procedimentos contratados não foram concluídos satisfatoriamente, o que ocasionou prejuízos estéticos, funcionais e emocionais, comprometendo sua autoestima e qualidade de vida. Requer a rescisão do contrato de financiamento firmado junto às instituições financeiras requeridas, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I. CONFIRMAR a liminar deferida. II. DECLARAR a rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento do preço, com o retorno das partes ao estado anterior. III. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais, valores acrescidos de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Nas razões recursais, os requeridos
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
argumentam que os contratos de prestação de serviço e de financiamento são juridicamente independentes e que a instituição financeira não pode ser responsabilizada pela qualidade do atendimento prestado pela clínica. Ademais, defendem a inexistência de acessoriedade entre os contratos, afirmando que o financiamento firmado pelo consumidor constitui um instrumento autônomo, destinado apenas a viabilizar o pagamento, não havendo vínculo que justifique a responsabilização solidária das recorrentes.

Por fim, sustentam a inexistência de danos morais, afirmando que não praticaram qualquer ato ilícito e que a situação se trata de um mero dissabor contratual, insuscetível de ensejar reparação por dano extrapatrimonial. Requer a reforma integral da sentença, com a exclusão da condenação das recorrentes, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização arbitrada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos de financiamento firmados com o consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Entretanto, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar a regularidade das contratações e a inexistência de falha na prestação do serviço.

No caso em exame, não há elementos seguros que comprovem ter sido facultado ao consumidor a possibilidade de contratar o financiamento junto a outra instituição financeira, tampouco que tenha sido devidamente informado sobre a ausência de obrigatoriedade da contratação do financiamento vinculado e existência de outras formas de pagamento do serviço. Diante desse contexto, resta configurada a abusividade da cobrança imposta, em razão da prática de venda casada.

A venda casada configura prática comercial abusiva expressamente vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe o fornecedor de condicionar o fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro. No caso dos autos, o consumidor foi compelido a pactuar o financiamento como condição para a contratação do serviço odontológico prestado pela empresa Odonto Company Guaçuí, caracterizando violação aos princípios da transparência e da liberdade de escolha do consumidor.

Assim, diante da manifesta irregularidade contratual, reconheço a nulidade dos contratos de financiamento, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Prestação de serviços odontológicos. Anulatória c.c. indenização por danos morais . Alegação de induzimento a erro e venda casada. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Não aperfeiçoamento dos contratos . Financiamento atrelado. Defeito do negócio jurídico aferido. Art. 138, CC . Anulação. Efeitos reflexos em relação ao financiamento. Dano moral configurado e imputado à clínica odontológica. Indenização arbitrada em R$ 3 .000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Demanda parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido . Sob a ótica da boa-fé e segundo o Código de Defesa do Consumidor, cabe considerar a escolaridade da autora e o contexto em que firmados os contratos, inclusive com financiamento casado. A vontade manifestada da autora compreende noção inexata acerca da clínica, sendo conferido o grau baixo de escolaridade da consumidora e a especificidade dos contratos, inclusive de financiamento, redigido em letras minúsculas. A anulabilidade se dá por força de defeito do negócio jurídico, sendo caso de erro essencial e falta de conhecimento. Não há destaque para o nome fantasia da empresa no contrato, condizente com a alegação de erro essencial de pessoa, sendo comprovado o agendamento em outra clínica e o elemento volitivo não aferido, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art . 6º, III) e de prática abusiva (art. 39, V) previstos no Código de Defesa do Consumidor. O dano moral é imputado à corré Q Sorriso, diante da situação vivenciada pela autora, a privação do bem-estar e o menosprezo em dar solução ao caso, sendo imputada dívida e financiamento em seu nome. O arbitramento é feito conforme critérios orientadores, em R$ 3 .000,00, seguindo a razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-SP - Apelação Cível: 1012246-21.2020.8 .26.0451 Piracicaba, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 09/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

Ação declaratória e indenizatória. Relação consumo. Tratamento odontológico oferecido a pessoa idosa e de poucas letras, com venda casada de cartão de crédito – Abusividade – Infração ao artigo 39, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)– Origem do débito controvertida, na medida em que o tratamento odontológico não chegou a sequer ser efetivamente prestado a consumidora . Nulidade da contratação e inexigibilidade do débito dela decorrente. Danos morais bem reconhecidos. Valor fixado com moderação, a ser pago, em caráter solidário, pelas empresas rés. Montante que foi fundamentado a contento na origem e se mostra compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie . Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos inominados desprovidos". (TJ-SP - RI: 00118879320198260590 SP 0011887-93.2019.8 .26.0590, Relator.: Suzana Pereira da Silva, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 07/05/2021).

Diante dessas violações aos direitos do consumidor, é imperiosa a declaração de nulidade da contratação e rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento.

Outrossim, entendo que postura dos recorrentes ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação em danos morais em razão da falha na prestação de serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)